Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou aos IDs: 76717533 e 76717534 petição e comprovante de pagamento relativos aos requisitórios de AFONSO NERCI SILVEIRO (RPV ao ID: 72983963); ADELITA JEANE RABELO CORREA (RPV ao ID: 73214677); ADRIANA BORGES DE LIMA (RPV ao ID: 73214679); ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS (RPV ao ID: 73214688); AGNALDO JOSE DE FREITAS (RPV ao ID: 73214693) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS – honorários de execução (RPV ao ID: 73214683). Instado a se manifestar, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 77520787). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de AFONSO NERCI SILVEIRO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, ADRIANA BORGES DE LIMA, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, AGNALDO JOSE DE FREITAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS – honorários de execução, ante a quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR